Tribunal: TJMT
Processo: 0021834-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021834-31.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSARA SURDI - CPF: 823.957.211-15 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), JUSSARA SURDI - CPF: 823.957.211-15 (EMBARGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0021834-31.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: JUSSARA SURDI, CONSTRUTORA LOPES S.A., UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A., JUSSARA SURDI

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

OMISSÃO INDEMONSTRADA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021834-31.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: JUSSARA SURDI, CONSTRUTORA LOPES S.A., UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A., JUSSARA SURDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso da embargada para determinar o pagamento dos honorários pela parte vencida ao advogado do vencedor, e parcial provimento ao Recurso da embargante a fim de majorar a retenção das prestações pagas para 25% e estabelecer a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado.

A embargante aponta omissão no aresto a respeito do argumento de impossibilidade de restituição da comissão de corretagem uma vez que o propósito desse serviço foi alcançado.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 38508968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021834-31.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: JUSSARA SURDI, CONSTRUTORA LOPES S.A., UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A., JUSSARA SURDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto a respeito do argumento de impossibilidade de restituição da comissão de corretagem uma vez que seu propósito foi alcançado.

O vício alegado existe e deve ser sanado.

O art. 725 estabelece que
“A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.”

Na hipótese dos autos, o profissional que intermediou a negociação teve sucesso no intento de aproximar as partes para a realização do contrato e a adquirente só desistiu e pleiteou a rescisão contratual posteriormente, quando a Compra e Venda já estava sedimentada e por razões pessoais. Assim, já que o distrato se deu por vontade da compradora, não cabe a restituição pretendida, uma vez que o serviço foi prestado em sua totalidade.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos para sanar a omissão apontada e afastar o dever de devolução da comissão de corretagem.

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0021834-31.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Voto-VistA
.

Eminentes pares:

Na sessão passada, a fim de apreciar melhor a matéria pedi vista dos Autos.

Na hipótese, a ré UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA., ora embargante, aponta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, eis que, não analisou a questão da inviabilidade da devolução da comissão de corretagem, já que, por força do artigo 725 do Código Civil, a comissão permanece devida, mesmo havendo posterior desistência do comprador.

Não assiste razão à ré, ora embargante.

A um porque, da análise de todo o processado, embora a ré CONSTRUTORA LOPES S.A., em sua contestação, tenha afirmado que o pagamento da comissão de corretagem seria devido diante da contratação de corretores para o lançamento do empreendimento, fato é que, tal tese não passou de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.

A dois porque, tanto nas Normas Gerais de Contratação do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças do Condomínio “Residencial Uniko 87” (ids. 22032480, 22032481, 22032482 e 22032483) quanto no Quadro Resumo do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra (ids. 22032479 e 22032480), não há qualquer informação de que o pagamento da comissão de corretagem era dever da autora, ora embargada.

Noutras palavras, a fim de fazer valer a cláusula de retenção do valor da corretagem, estabelecida no item “a” da Cláusula 6.3 do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, competia a ré, ora embargante, ter estabelecido cláusula contratual no sentido de que o pagamento da comissão de corretagem era obrigação da autora, ora embargada, o que não fez.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Parcial acolhimento. RESCISÃO UNILATERAL. Possibilidade. Súmulas 01 e 03 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Retenção de 20% do preço pago, determinada na sentença, a comportar majoração para 25%. Entendimento recente do STJ (REsp 1.723.519/SP). Sentença alterada neste particular.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Observância do entendimento pacificado no REsp no 1.551.956. Cobrança ilícita, pois não especificado no contrato, de forma clara, o valor nem a transferência de tal obrigação ao adquirente
. CORREÇÃO MONETÁRIA. Mantida a incidência a partir do desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda. Sentença mantida. JUROS DE MORA. Questão recentemente decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1.740.911-DF, submetido a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1002). Incidência a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão ocorreu por culpa do comprador. Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1004523-92.2019.8.26.0189; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)”

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho para
negar provimento aos aclaratórios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0021834-31.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Voto-VistA
.

Eminentes pares:

Na sessão passada, a fim de apreciar melhor a matéria pedi vista dos Autos.

Na hipótese, a ré UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA., ora embargante, aponta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, eis que, não analisou a questão da inviabilidade da devolução da comissão de corretagem, já que, por força do artigo 725 do Código Civil, a comissão permanece devida, mesmo havendo posterior desistência do comprador.

Não assiste razão à ré, ora embargante.

A um porque, da análise de todo o processado, embora a ré CONSTRUTORA LOPES S.A., em sua contestação, tenha afirmado que o pagamento da comissão de corretagem seria devido diante da contratação de corretores para o lançamento do empreendimento, fato é que, tal tese não passou de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.

A dois porque, tanto nas Normas Gerais de Contratação do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças do Condomínio “Residencial Uniko 87” (ids. 22032480, 22032481, 22032482 e 22032483) quanto no Quadro Resumo do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra (ids. 22032479 e 22032480), não há qualquer informação de que o pagamento da comissão de corretagem era dever da autora, ora embargada.

Noutras palavras, a fim de fazer valer a cláusula de retenção do valor da corretagem, estabelecida no item “a” da Cláusula 6.3 do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, competia a ré, ora embargante, ter estabelecido cláusula contratual no sentido de que o pagamento da comissão de corretagem era obrigação da autora, ora embargada, o que não fez.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Parcial acolhimento. RESCISÃO UNILATERAL. Possibilidade. Súmulas 01 e 03 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Retenção de 20% do preço pago, determinada na sentença, a comportar majoração para 25%. Entendimento recente do STJ (REsp 1.723.519/SP). Sentença alterada neste particular.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Observância do entendimento pacificado no REsp no 1.551.956. Cobrança ilícita, pois não especificado no contrato, de forma clara, o valor nem a transferência de tal obrigação ao adquirente
. CORREÇÃO MONETÁRIA. Mantida a incidência a partir do desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda. Sentença mantida. JUROS DE MORA. Questão recentemente decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1.740.911-DF, submetido a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1002). Incidência a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão ocorreu por culpa do comprador. Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1004523-92.2019.8.26.0189; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)”

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho para
negar provimento aos aclaratórios.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos na sessão passada, a fim de verificar a alegada omissão no
acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, as Apelações interpostas e que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DA EMPREENDEDORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO VENCIDO AO ADVOGADO DO VENCEDOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A vendedora ou incorporadora e a empresa ou corretor são partes legítimas e solidárias na Ação que busca o ressarcimento da comissão de corretagem.

Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definidas aquém do que tem definido o STJ. “É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.” (AgInt no REsp 1780870/SP).

O §14 do CPC/2015 veda a compensação da sucumbência, devendo os honorários ser pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido.
”

Em breve retrospectiva dos fatos, trata-se de Apelações contra a sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel na planta e determinar a devolução dos valores pagos a título de sinal, taxa de corretagem e das parcelas pagas, com valores atualizados e abatido o percentual de 10% de retenção, bem como determinou que cada parte pagasse os honorários advocatícios de seu patrono, arbitrou, ainda, os honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação.

O acordão impugnado
julgado à unanimidade, nos termos do voto do douto Relator, reformou, em parte, a sentença recorrida.

No voto condutor, o Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes litigantes para determinar que os honorários advocatícios sejam pagos pela parte maior sucumbente do processo, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido; para majorar o percentual de retenção por parte da Construtora do valor pago pelo promitente comprador de 10% para 25%; para reconhecer a legitimidade da Construtora requerida para na devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, bem como determinar que os juros sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da demanda.

Uniko 87 Empreendimentos Ltda. opôs os presentes Embargos de Declaração ao alegado de que o acórdão é omisso quanto à análise da inviabilidade da devolução da comissão de corretagem, ao fato de que a parte autora, aqui Embargada, firmou termo de contratação de intermediação imobiliária com os corretores, bem assim que, por força do art. 725 do Código Civil, a comissão permanece devida, mesmo com a desistência do comprador.

Como se vê, a questão está em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à alegada inviabilidade na devolução da comissão de corretagem, e, ainda, saber se é caso de aplicar o efeito modificativo aos Embargos de Declaração para a retenção do valor pago a esse título.

Pois bem.

De todo o processado verifica-se que, de fato, houve omissão no acórdão recorrido acerca da alegada inviabilidade na devolução da comissão de corretagem.

Dessa forma, o recurso merece provimento para reconhecer e sanar o vício apontado, sem, contudo, atribuir efeito modificativo aos aclaratórios, porquanto não restou demonstrada a transparência na contratação, ou seja, previsão contratual expressa a ensejar a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem, como bem consignado na sentença:

“
Se no contrato havido entre os adquirentes da unidade habitacional e a construtora alienante não há qualquer previsão expressa de que a taxa ou comissão de corretagem deveria ser suportada por aqueles, devem-lhes ser restituídos as valores efetivamente pagos
.

Assim sendo, pertine, no presente caso, a devolução da taxa de corretagem efetivamente paga, visto que ausente a previsão de pagamento no contrato entabulado entre as partes
.” (destaquei).

Com se vê, a sentença, nesse ponto, não merece reformas, porquanto está em conformidade com o entendimento do STJ, a saber:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO
. SÚMULA 7/STJ. 1.

"
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016).

2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1115348/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019) (destaquei).

Posto isso,
dá-se provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto à alegada inviabilidade na devolução da comissão de corretagem; todavia,
deixa-se
de atribuir efeito modificativo ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida nesse ponto.

É como voto.

EM 10 DE JUNHO DE 2020:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020